Tribunal: TJSP
Processo: 2069057-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução – Prova suficiente da existência de confusão patrimonial – Art. 124, I, do CTN – Responsabilidade solidária – Decisão mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2069057-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César,
em que são agravantes LIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA. e MASTERTERRA FERTILIZANTES E NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Eminente Relator V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES
E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
2/8
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2069057-76.2020.8.26.0000
AGTES. : LIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. e
MASTERTERRA FERTILIZANTES E NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELI
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ : MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN

VOTO No: 30462
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL Inclusão das empresas agravantes no polo passivo
da execução
Prova suficiente da existência de confusão
patrimonial Art. 124, I, do CTN Responsabilidade solidária
Decisão mantida Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida a fls. 160/163 que, em ação de execução fiscal ajuizada
pelo Estado de São Paulo em face da agravante, determinou o
redirecionamento da ação em face de Masterterra Fertilizantes e Nutrição
Animal EIRELI, e Libra Indústria Comércio e Importação Ltda., diante do
reconhecimento de sua responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124, I,
do CTN.
Esclarecem as agravantes que a ação de execução visa à
cobrança do valor de R$5.802.418,80, lançado em razão de suposto
creditamento indevido de ICMS pela sociedade Proteindus, Indústria e
Comércio Ltda; que pelo fato de essa sociedade e de as agravantes
integrarem um mesmo núcleo familiar, o agravado propôs incidente de
desconsideração de personalidade jurídica buscando a atribuição de
responsabilidade solidária das recorrentes; que referido incidente tramitou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
3/8
revelia das agravantes e teve como desfecho a decisão que determinou sua
inclusão no polo passivo da execução fiscal. Alegam que não há nos autos
qualquer elemento que justifique o reconhecimento da responsabilidade
solidária entre referidas empresas. Aduzem que o Fisco se apega ao fato de
que as empresas teriam compartilhado os mesmos endereços, além da
relação de parentesco entre os sócios, mas que tais elementos em nada
corroboram a alegação de confusão patrimonial e pessoal entre as empresas.
Argumentam que não há qualquer óbice para que empresas outorguem
procuração a um mesmo procurador sem que tal medida caracterize formação
de grupo econômico. Frisam que há divergência entre os códigos de atividade
principal das empresas e que o objeto do referido instrumento de procuração
em nada está relacionado com as atividades prestadas pela requerente, que
tem como administradora Marina Neira Lauand. Asseveram que não basta a
configuração de um grupo econômico para que se atribua a responsabilidade
solidária aos seus integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Dizem que na ausência de interesse comum entre as agravantes e a
executada na operação que deu origem à glosa dos créditos, não há que se
falar em responsabilidade solidária. Requerem a suspensão dos efeitos da
decisão agravada, para que sejam obstadas quaisquer medidas atinentes à
constrição de seus bens e ativos. Por fim pedem o provimento do recurso para
que seja determinada sua exclusão do polo passivo da cobrança.
A empresa agravante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 218).
Recurso tempestivo e preparado
Intimada,
a
agravada
apresentou
contraminuta
acompanhada de documentos (fls. 220/342).
Aberta vista às agravantes, na forma do art. 437, § 1o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
4/8
CPC (fl. 344), sobreveio a manifestação de fls. 347/360.
FUNDAMENTOS
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança de ICMS,
proposta pela FESP em face de Proteindus Indústria e Comércio Ltda.
Tendo em vista a constatação de ausência de bens
penhoráveis em outras demandas ajuizadas contra a executada, a agravada
pretende o redirecionamento da execução fiscal às agravantes, sob o
argumento de que elas foram criadas fraudulentamente pelos sócios José
Miguel Lauand Filho e Felipe Neira Lauand, para se furtarem ao pagamento
dos débitos fiscais da executada.
A r. decisão agravada determinou o redirecionamento da
ação às agravantes, razão da insurgência.
Constou da r. decisão agravada:
“...A responsabilidade de Masterterra Fertilizantes e Nutrição
Animal EIRELI e Libra Indústria Comércio e Importação Ltda. pelo passivo
fiscal da executada Proteindus Indústria e Comércio Ltda. já foi objeto de
apreciação por este Juízo no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica no 0002229-49.2019.8.26.0136, conforme decisão juntada pelo
exequente às fls. 30/33.
Portanto, a mesma razão de decidir deve ser aqui adotada.
O exequente pretende o reconhecimento de grupo econômico
de fato entre as empresas e sua consequente responsabilização pelos
débitos fiscais cobrados nesta execução. Trata-se de pedido que encontra
fundamento no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, o que torna
desnecessária
a instauração do incidente de desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
5/8
personalidade jurídica.
O artigo 124, I, do Código Tributário Nacional estabelece que
São solidariamente obrigadas: as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Contudo, a mera existência de grupo econômico não autoriza a
responsabilização solidária das demais sociedades do grupo. Faz-se
necessária a demonstração do abuso da personalidade jurídica, decorrente
da realização de atos com desvio de finalidade ou que acarretem confusão
patrimonial, com o intuito de fraudar ou prejudicar credores, conforme se
infere do artigo 50 do Código Civil.
A Lei no 13.874/2019 trouxe alterações ao artigo 50 do Código
Civil, detalhando o conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Nesse sentido, o Código Civil dispõe que desvio de finalidade é
a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ao passo que configura
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por: I cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de
passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente
insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
No caso, a executada Proteindus Indústria e Comércio Ltda.
possui objeto social destinado à Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto
organo-minerais e está sediada na Rua Juvenal Coimbra, 797, nesta
Comarca de Cerqueira César (fls. 123/124).
Possui como sócios Felipe Neira Lauand e José Miguel Lauand
Filho (fls. 125). A sociedade Libra Indústria, Comércio e Importação Ltda.
possui o mesmo objeto social, ou seja, Fabricação de adubos e fertilizantes,
exceto organo-minerais (fls. 43) e possui como sócia Marina Neira Lauand,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
6/8
que é parente dos sócios da executada.
Além disso, José Miguel Lauand Filho é procurador de Marina,
sendo o responsável de fato pela administração da empresa (fls. 112).
Por sua vez, a sociedade Masterterra Fertilizantes e Nutrição
Animal EIRELI igualmente atua no ramo de Fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais (fls. 64) e é detida por José Miguel
Lauand Filho. Verifica-se, também, que a empresa Masterterra possui sede
na Rua Juvenal Coimbra, no 845, nesta Comarca de Cerqueira César (fls.
64).
Ou seja, a executada Proteindus e as demais requeridas atuam
no mesmo ramo de atividade, possuem sócios ou representantes legais em
comum e estão sediadas no mesmo local ou em locais muito próximos,
inclusive no mesmo logradouro. Em última análise, todas as pessoas
jurídicas estão atuando no mesmo ramo de atividade sob a administração
única de José Miguel Lauand Filho.
Já os documentos de fls. 35/40, fls. 105/110 e fls. 119/122
evidenciam o intercâmbio de funcionários e procuradores entre as empresas,
o que corrobora a falta de separação definida entre as atividades e o
patrimônio dessas pessoas jurídicas.
Todas essas circunstâncias evidenciam que a executada se
utiliza da personalidade jurídica de outras empresas para se furtar a esta
execução, ocultando o patrimônio amealhado com sua atividade empresarial.
Tal fato configura desvio de finalidade e confusão patrimonial capaz de
justificar a responsabilização solidária das demais empresas do grupo
econômico pelos débitos fiscais da executada.
Portanto, demonstrada a confusão patrimonial entre as
empresas do mesmo grupo econômico, com o objetivo de fraudar os
credores, de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as
sociedades, nos termos do artigo 50 do Código Civil e do artigo 124, I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
7/8
Código Tributário Nacional...”
O recurso não comporta provimento.
Não obstante o esforço argumentativo das agravantes,
verifica-se a hipótese de confusão patrimonial, na forma do art. 50, § 2o, inc. II,
do Código Civil.
Cabe ressaltar que a r. decisão atacada encontra-se bem
fundamentada, no sentido de que há evidências de confusão patrimonial entre
as empresas em questão, demonstrando a existência de fraude tributária.
É importante destacar que há outras ações de execução
fiscal envolvendo a mesma empresa, nas quais os débitos não são satisfeitos.
Conforme informado pelas próprias agravantes, já houve o
julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos
sob o no 0002229-49.2019.8.26.0136) que determinou a inclusão de ambas no
polo passivo da execução fiscal no 1500010-28.2015.8.26.0136, diante do
reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário
atribuído à sociedade Proteindus Indústria e Comércio Ltda., nos termos do
artigo 124, I, do Código Tributário, que dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
... Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem.
Diante do conjunto de elementos amealhados pelo Fisco,
verifica-se a probabilidade da existência do mencionado “Grupo” envolvendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2069057-76.2020.8.26.0000 - VOTO No 30462 - COMARCA: Cerqueira César –
Setor de Execuções Fiscais - B
8/8
executada em outras empresas do mesmo ramo de atividade, sendo de rigor
que seja determinada a inclusão das empresas Masterterra Fertilizantes e
Nutrição Animal EIRELI, e Libra Indústria Comércio e Importação Ltda. no polo
passivo da execução fiscal.
Com efeito, os vínculos familiares e a atuação no ramo de
negócios similares reforçam a caracterização de grupo econômico familiar,
com inequívoca confusão patrimonial.
As empresas são responsáveis solidárias, com fulcro no
artigo supra mencionado do Código Tributário Nacional, sendo a observância
dos seus requisitos suficientes para a medida concedida.
E, porque pertinente à espécie, transcrevo a lição de Fábio
Ulhoa Coelho inserta na obra Curso de Direito Comercial, vol. 2, pág. 31:
“Em razão do princípio da autonomia patrimonial, as sociedades
empresárias podem ser utilizadas como instrumento para a realização de
fraude contra os credores ou mesmo abuso de direito. Na medida em que é a
sociedade o sujeito titular dos direitos e devedor das obrigações, e não ao
seu sócios, muitas vezes os interesses dos credores ou terceiros são
indevidamente frustrados por manipulações na constituição de pessoas
jurídicas, ou mesmo realização de operações societárias, como as de
incorporação, fusão, cisão”.
Escorreita, pois, a r. decisão agravada, que deve subsistir
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator